Tribunal: STF
Processo: ARE 1396802
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE POR CONTRIBUIÇÃO DO INSTITUIDOR. PENSÃO INDENIZATÓRIA NA QUALIDADE DE ANISTIADO POLÍTICO. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MESMO FATO GERADOR. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Trata-se de ação ajuizada em desfavor do Distrito Federal, tendo como objeto a declaração do direito da autora de cumular o recebimento da pensão por morte por contribuição e da pensão anistiado político deixada por seu marido, bem como a condenação do réu ao pagamento dos valores atrasados, cujos pedidos foram julgados improcedentes.



    2. A autora apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.



    3. Em seu recurso, a autora afirmou que recebeu uma notificação em 07 de abril de 2021 do TCDF para apresentar defesa em processo administrativo (Processo n. 12627/2017) em razão do recebimento cumulativo da pensão militar distrital e da pensão indenizatória de anistiado político. Narrou que recebe pensão por morte diante do tempo de contribuição de ex-marido e uma indenização de anistiado político, o que é legítimo, não havendo razão para a suspensão de um dos benefícios. Arguiu que os valores desses benefícios possuem natureza jurídica diversas e não se confundem, já que a reparação econômica decorrente de anistia política possui natureza indenizatória (conforme prevê expressamente o inciso II do artigo 1º da Lei 10.559/20021), ao passo que o benefício de pensão previdenciária possui natureza contributiva.



    4. A Lei nº 10.559/2002 prevê em seu art. 16, in verbis: “Art. 16. Os direitos expressos nesta Lei não excluem os conferidos por outras normas legais ou constitucionais, vedada a acumulação de quaisquer pagamentos ou benefícios ou indenização com o mesmo fundamento, facultando-se a opção mais favorável”.



    5. Portanto, a Lei nº 10.559/2002, que regulamentou o art. 8 do ADTC, vedou a possibilidade de cumulação da pensão deixada por anistia com outros benefícios ou indenizações que possuam o mesmo fato gerador.



    6. Como observado pelo juízo sentenciante, no caso concreto: ‘(...). A autora juntou o quadro demonstrativo do tempo de serviço do Sr. José Pereira (ID 96701880), no qual é possível se verificar que o período de trabalho junto à FAB foi averbado para fins de concessão da aposentadoria do Policial Militar. Como se observa do contracheque da FAB e da publicação da portaria de anistia política (ID 89782030 e 89778536), o período averbado para fins de aposentadoria remete ao mesmo fato gerador que justificou a concessão da anistia política. (...)’.



    7. Dessa forma, verifica-se que a pensão previdenciária e a decorrente da anistia política tem o mesmo fato gerador, porquanto foram instituídas tendo como fundamento o mesmo lapso temporal, motivo pelo qual não pode haver cumulação ante a expressa vedação legal. Assim correto o chamamento da autora pelo TCDF para optar por um dos benefícios.



    8. A propósito, este entendimento já foi pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. APOSENTADORIA DE ANISTIADO. MESMO FATO GERADOR. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a jurisprudência iterativa do STJ, é vedada a acumulação de aposentadoria de anistiado com outros benefícios previdenciários decorrentes do mesmo fato gerador. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1534299/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020)



    9. “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA APOSENTADORIA EXCEPCIONAL DE ANISTIADO COM OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DESDE QUE NÃO POSSUAM O MESMO FATO GERADOR. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É pacífica a orientação desta Corte Superior afirmando a impossibilidade de cumulação da aposentadoria excepcional de anistiado com benefício previdenciário que tenha o mesmo fato gerador. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem é categórico em reconhecer que a aposentadoria percebida pelo autor é decorrente do mesmo fato gerador da pensão excepcional, qual seja, sua condição de anistiado político. Esclarecendo que o tempo de serviço ficto considerado no período em que o Segurado permaneceu afastado de suas atividades não pode ser utilizado, ao mesmo tempo, para a concessão de aposentadoria previdenciária por tempo de serviço e para a concessão do benefício de aposentadoria excepcional de anistiado político. 3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 828.834/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)”.



    10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.



    11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, esses fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.



    12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 201 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente